Tribunal: TJMT
Processo: 64665-15.2018.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 30/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
30/04/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
PATRICIA CENI DOS SANTOS TJMT 30/04/2020 • 12h 07' 38'' • 06:10
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Inserir Restrições
Inserir Restrição Veicular
Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)
Mostrar somente veículos sem
Placa Chassi CPF/CNPJ
restrição RENAJUD
570.887.301-97
Pesquisar Limpar
Lista de Veículos - Total: 1
Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações
FIRMO JOSE
NJE7847 MT JTA/SUZUKI INTRUDER 125 2008 2008 TORRES Sim
FILHO
1
Restringir Limpar lista
2.3.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5o andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.jsf 1/1